Tribunal: TJDFT
Processo: 0751481-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751481-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Agravado: MANOEL GALDINO SOBRINHO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., em face da decisão que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de MANOEL GALDINO SOBRINHO, condicionou a baixa da restrição lançada via RENAJUD à citação do réu e ao transcurso do prazo para purga da mora. Sustenta que o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69 dispõe que 05 (cinco) dias após efetivada a liminar será consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, possibilitando-se a alienação da garantia. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, verifico a presença dos requisitos legais para o deferimento da Tutela Recursal. Sobre o tema, o art. 3o, §§ 9o e 10, do Decreto-Lei n. 911/1969 determina que, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o magistrado deve inserir a restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), bem como proceder à respectiva baixa após a sua apreensão. No presente caso, o juízo de primeiro grau condicionou a retirada da restrição à citação do agravado, ainda que o veículo seja apreendido. Contudo, tal condicionante não encontra amparo na lei, pois não há necessidade de citação da parte contrária para consolidação da propriedade livre. Assim, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista que a consolidação da propriedade se efetiva com o decurso do prazo de cinco dias após a execução da liminar de apreensão do bem (termo inicial para purga da mora), eventual restrição judicial não deve subsistir após o término do prazo para purgação da mora, ainda que a citação do réu não tenha sido realizada. A propósito, a Câmara de Uniformização deste TJDFT, na Súmula 29, consolidou o entendimento de que “na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, constante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969”. Nesse sentido: "O prazo para purgar a mora inicia-se com a efetiva apreensão do bem, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, e não com a citação do devedor. 4. A retirada da restrição judicial inserida no RENAJUD deve ocorrer após a apreensão do veículo, inexistindo previsão legal que condicione o ato à citação do devedor. 5. A consolidação da propriedade plena no patrimônio do credor fiduciário dá-se com o decurso do prazo de cinco dias da apreensão, sendo inviável a manutenção de gravames que restrinjam o exercício da posse e propriedade do bem. 6. “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969.” (TJDFT, Súmula 29, Câmara de Uniformização). O prazo para purgar a mora em ação de busca e apreensão tem início na apreensão do bem, e não na citação do devedor. 2. A retirada da restrição judicial inserida no RENAJUD deve ocorrer após a apreensão do veículo, sendo desnecessária a citação do devedor fiduciante.” (Acórdão 2053311, 0728546-81.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Quanto ao perigo da demora, este decorre do fato de que, apreendido o veículo e não realizada a baixa na restrição para que se proceda à alienação do bem, a parte agravante sofrerá prejuízos da necessidade de guarda e manutenção do veículo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de Tutela Recursal para determinar ao Juízo da origem, considerando a apreensão do bem e o decurso do prazo para purga da mora, que proceda à baixa da restrição inserida no sistema RENAJUD, independentemente da citação do réu. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Desembargador ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Relator